Tribunal: TJDFT
Processo: 0742282-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que apreciou agravo de instrumento.
2. A parte agravada alega omissão quanto à ausência de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
3. A outra parte também sustenta vícios no julgado, buscando rediscussão da matéria decidida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique sua integração ou correção.
5. Discute-se, ainda, se é possível a majoração de honorários recursais quando não houve fixação prévia na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração possuem função restrita ao saneamento de vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito.
7. Não se verifica, no caso, a presença de qualquer vício que justifique a modificação ou integração do julgado.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários recursais não possuem autonomia, constituindo mera majoração da verba fixada anteriormente.
9. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na decisão recorrida, não há base jurídica para majoração em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.; 2. A majoração de honorários recursais depende de prévia fixação na instância de origem, sendo incabível sua fixação originária em grau recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 a 1.024 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.338.212/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18.09.2023, STJ, AgInt no REsp no 1.931.050/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, (Acórdão 2097775, 0727749-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 18/03/2026.), (Acórdão 2081710, 0745829-20.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 04/02/2026.)